Tribunal: STF
Processo: RE 102381
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. A COISA JULGADA E FORMAL QUANDO
NÃO MAIS SE PODE DISCUTIR NO PROCESSO O QUE SE DECIDIU. A COISA
JULGADA MATERIAL E A QUE IMPEDE DISCUTIR-SE, NOUTRO PROCESSO, O QUE
SE DECIDIU. (PONTES DE MIRANDA).
SE A CÂMARA JULGADORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ DECIDIRA SOBRE  A
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, NÃO
PODERIA OUTRA CÂMARA, NO MESMO PROCESSO, VOLTAR A APRECIAÇÃO A
MESMA QUESTÃO.
PROCESSO CONHECIDO E PROVIDO.